Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1/2023. ALTA CÚPULA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE ACESSO À DEFESA A ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE INDICOU A LOCALIZAÇÃO DE CADA UM DOS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em suas Razões Recursais, o Agravante não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados.



    2. Todos os elementos de prova trazidos aos autos estão devidamente acessíveis às Defesas dos acusados.



    3. A Decisão recorrida apontou, devidamente, a localização de cada um dos elementos de prova indicados pela Defesa, nos autos da Ação Penal 2.417/DF.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.